Tribunal: TCU
Processo: 016.213/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926489 (Objeto: Representação apresentada pelo TCE-SP acerca de possíveis irregularidades nas transferências de recursos federais no âmbito do Contrato de Gestão 152/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barueri e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM.)

Inteiro teor:
Acórdão 3013/2025-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Barueri/SP, relacionadas ao Contrato de Gestão 152/2017, firmado com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), destinado ao gerenciamento e à execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal de Barueri. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), autoridade com competência originária sobre as contas municipais, considerou irregular o contrato, seus dez primeiros termos aditivos e as prestações de contas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, determinando a restituição de R$ 885.550,30 pela SPDM, valores estes já glosados pela contratante; considerando que o TCE/SP encaminhou suas decisões a esta Corte em razão da existência de repasses federais - aproximadamente R$ 8 milhões -, embora não tenha identificado irregularidades específicas relacionadas a esses recursos da União; considerando que os valores tidos por irregulares representam montante proporcionalmente muito reduzido em relação ao total executado e que parte das despesas irregulares já foi objeto de ressarcimento ou glosa pelo próprio município; considerando que, em exame sumário, a unidade técnica classificou os indícios como de baixa materialidade, baixo risco e relevância social média, dada a atuação tempestiva e aprofundada do TCE/SP, que tratou de forma abrangente as falhas de planejamento e as despesas irregulares identificadas; considerando que, à luz do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, não se revela necessária a atuação direta adicional deste Tribunal, evitando-se duplicidade de esforços, retrabalho e risco de decisões sobrepostas, sobretudo diante da competência natural do TCE/SP e das providências já adotadas pelo município e pela Corte estadual; considerando que o encaminhamento dos fatos aos órgãos federais competentes - Ministério da Saúde e Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde - é suficiente para subsidiar suas atividades de controle interno e planejamento de ações fiscalizatórias futuras; considerando que foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, c/c o parágrafo único do art. 237, todos do Regimento Interno do TCU; e considerando, por fim, que não há, no caso concreto, elementos que justifiquem o prosseguimento do feito no âmbito desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, III, 169, VI, 235 e 237, IV, do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por atender aos requisitos regimentais, sem lhe dar prosseguimento; comunicar esta deliberação, além de enviar cópia da instrução da unidade técnica, ao município de Barueri/SP, à Secretaria Municipal de Saúde de Barueri/SP e ao Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde), para adoção das providências internas cabíveis e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal; comunicar esta decisão ao representante; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.213/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 1.2. Unidade: Município de Barueri/SP; Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há